Tribunal: TJMT
Processo: 1017788-61.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017788-61.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALINE RIBEIRO VALENTE - CPF: 321.019.188-38 (ADVOGADO), AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (EMBARGANTE), PATRICIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 123.848.868-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), TANGARA SHOPPING CENTER - CNPJ: 03.840.330/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0703-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LEGITIMIDADE PASSIVA - CONTRADIÇÃO INTERNA – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDO.

1. Quando o CPC afirma ser possível a oposição de Embargos de Declaração em razão de contradição, está a dizer que a contradição é aquela que ocorre na própria decisão embargada, ou seja, é uma contradição interna.

2. Não se admite a comparação com outros julgados e outros casos, ainda que a situação jurídica seja a mesma. Logo, eventual
error in judicando
não pode ser objeto de Recurso de Embargos de Declaração.

3. Não se admite a oposição de Embargos de Declaração para rediscutir e reexaminar a matéria.

4. Recurso de Embargos de Declaração Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelas LOJAS AMERICANAS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra acórdão proferido em sede de Recurso de Agravo de Instrumento no 1017788-61.2022.811.0000, o qual, à unanimidade, desproveu o recurso, cujo objeto era o questionamento acerca da legitimidade passiva do Embargante e legitimidade ativa do Ministério Público para propor Ação Civil Pública, em razão do desabamento de telhado ocorrido no interior do um shopping center em Tangará da Serra.

Alega o Embargante contradição no acórdão, posto ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que a integridade física do consumidor é inerente à atividade comercial desenvolvida, no caso, pelo shopping center.

Afirma que o Código de Defesa do Consumidor aplica-se somente em relação ao shopping center e não ao Embargante.

Por fim, sustenta que foi a empresa Embargante causadora do acidente.

Contrarrazões apresentadas no Id. 198232169.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O questionamento formulado pela empresa Embargante foi expressamente decidido pelo Colegiado.

Para que não paire dúvidas, transcrevo parte do voto, onde a matéria foi expressamente decidida,
in verbis:

No que tange ao questionamento acerca da legitimidade passiva da empresa Agravante, a resposta encontra-se nas próprias razões recursais.

Ao longo de toda as razões recursais, narra a empresa Agravante que os serviços foram realizados por outra empresa (Empresa Calhas Centro Oeste Ltda) sem sua interveniência anuência, que o motivo do desabamento foi a sobrecarga na estrutura do telhado, que a locadora assumiu a responsabilidade pelo incidente e que não praticou qualquer ato a causar dano e que também é vítima do incidente.

Como se pode observar, as justificativas apresentadas pela empresa Agravante, como forma de fundamentar a sua ilegitimidade passiva, estão todos relacionados às questões fáticas, ou seja, para concluir se a empresa Agravante é parte legítima para figurar no polo passivo da Ação Civil Púbica, imprescindível é a instrução processual, pois somente com o término da cognição exauriente é que haverá a conclusão acerca da responsabilização da empresa Agravante pelo acidente.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

(...)

A legitimidade do Ministério Público para a tutela de direitos difusos e coletivos é esparsa em toda a legislação pátria, desde a Carta da República até em leis ordinárias.

Ao contrário do que sustentado pela empresa Agravante, a situação fática exposta na exordial não se amolda ao direito individual homogêneo, mas sim ao direito difuso, ante à impossibilidade de saber com exatidão o número de pessoas que poderiam ser atingidas pelo acidente (consumidores por equiparação e em potencial), o que será melhor explanado no RAI no 1013891-25.2022.811.0000, interposto pela empresa Agravante, cujo objeto é a decisão que indeferiu o pedido de denunciação à lide.

Ainda que fosse admitida a hipótese de configuração de direito individual, ainda assim, tal fato, não exclui a possibilidade do
parquet
propor ação de caráter coletiva (como é o caso da Ação Civil Pública) para proteção de direito individual homogêneo, a teor do que dispõe o art. 82, I, c/c art. 81, parágrafo único, III, ambos da Lei no 8.078/90 (CDC),
in verbis:

(...)

A empresa Agravante alega que o Ministério Público não teria legitimidade para propor a presente Ação Civil Pública, pois apenas duas pessoas foram feridas.

O argumento apresentado pela empresa é frágil e pueril, uma vez que duas pessoas feridas foi apenas e tão somente o resultado do desabamento do telhado.

Isto não significa que o fato ocorrido não teve o potencial de atingir diversas outras pessoas que transitavam no local no momento do acidente, ou seja, o fato de haver duas pessoas feridas não exclui o risco de outras pessoas também se ferirem.

Quando o Código de Processo Civil afirma ser possível a oposição de Embargos de Declaração em razão de contradição, está a dizer que a contradição é aquela que ocorre na própria decisão embargada, ou seja, é uma contradição interna.

Não se admite a comparação com outros julgados e outros casos, ainda que a situação jurídica seja a mesma.

Logo, eventual
error in judicando
não pode ser objeto de Recurso de Embargos de Declaração.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO. A contradição que enseja o cabimento dos Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, entre as proposições do próprio decisum e não para corrigir eventual error in judicando. Inexistindo proposições, inconciliáveis entre si, no acórdão recorrido, devem ser rejeitados os Embargos de Declaração, opostos com tal fundamento. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015. (TJ/MT - N.U 0003405-48.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA INFERIOR 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – ENUNCIADO DAS TURMAS DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – EMBARGOS REJEITADOS. 1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. 2 - Aplica-se a tese fixada, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. 3 - Não havendo omissão no Acórdão recorrido, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos. (TJ/MT - N.U 1017519-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 27/07/2021)

No caso em tela, não há qualquer omissão ou contradição interna, pois o questionamento da Embargante foi expressamente e amplamente decidida por este Colegiado.

O que a empresa Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024